Tribunal: STF
Processo: ARE 1432746
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a impossibilidade de extensão da gratificação de desempenho na pontuação máxima prevista na Lei 13.324/2016 aos servidores inativos. 



    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que não houve manifestação, na decisão monocrática sobre o objeto da lide, qual seja, os artigos 87 e seguintes da Lei 13.324/2016 (documento eletrônico 209, p. 1). 



    Por fim, aduz que



    “[...] a lei 13.324/2016 confere a todos os servidores, sem avaliação, a percepção de 70 pontos. Enquanto o artigo 16 da Lei nº 10.855/2004, é que determina o pagamento dos 50 (cinquenta) pontos. 



    Portanto, o artigo 38 da Lei nº 13.324/2016 conferiu caráter genérico a 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS, posto que, consoante explanado, sua percepção independe de avaliações” (documento eletrônico 209, p.5).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão o embargante, razão pela qual, exercendo juízo de retratação, passo a reapreciar o recurso (documento eletrônico 56 ).



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. - Tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, estando prescritas, portanto, tão somente as parcelas que se venceram há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ - A Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004 tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. - A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor. - Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a paridade, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original.“ (doc. eletrônico 28, p. 1).”



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 30). 



    No presente recurso, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5° e 40, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



     “(1) o objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações; ( 2 ) com o advento da Lei nº 13.324, de 2016, procedeu-se substancial alteração na redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, em decorrência do aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos; (3) a norma em questão passou a assegurar o patamar mínimo de pagamento da gratificação em 70 (setenta) pontos, independentemente dos resultados das avaliações de desempenho institucional e pessoal; (4) as alterações legais não tiveram o condão de transformar a GDASS em gratificação de natureza geral.



    Contudo, tal medida evidentemente garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a título de Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social pontuação inferior a 70 (setenta); (5) a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos. “ (doc. eletrônico 28 ,pp. 11 e 12, grifos no original)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das referidas normas infraconstitucionais (Leis n°s 13.324/2016 e 10.855/2004), o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “EMENTA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. LEI Nº 13.324/2016. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. TESES FIRMADAS AO JULGAMENTO DOS TEMAS Nº 983 E 1082. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1406501AgR/SC, Min. Rel. Rosa Weber(Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14-06-2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. LEI 13.324/2016. PERCENTUAL EQUIVALENTE A NO MÍNIMO DE 70 PONTOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 983 E 1082. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para divergir, na hipótese, do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. Não há, portanto, que se falar em desrespeito aos Temas 983 e 1082 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. “(RE 1408073 AgR, Min. Rel Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/3/2023)



    Posto isso, conheço dos embargos de declaração para reconsiderar a decisão anteriormente proferida e negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator